Tribunal: TJDFT
Processo: 0718428-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A mudança na situação financeira do Alimentante não autoriza, por si só, a alteração antecipada do valor dos alimentos, uma vez que carece de ampla dilação probatória no curso do processo a aferição de mudanças no binômio necessidade/capacidade das partes envolvidas.
2. Agravo de Instrumento desprovido.